Tribunal: TJMT
Processo: 0041561-39.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0041561-39.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Posse]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[
POLYANA BERNARDO DE MEDEIROS - CPF: 044.194.421-31 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO),
DAVI SOARES - CPF: 175.168.138-69 (APELADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – VEÍCULO QUE EMBORA TENHA SIDO ADQUIRIDO NA VIGENCIA DA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE AS PARTES, PASSOU A PERTENCER EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR APELADO POR FORÇA DE PACTO DE UNIÃO ESTAVEL – VEÍCULO EMPRESTADO PARA USO DA REQUERIDA E POSSE PRECARIA DELA, REQUERIDA APELANTE, SOBRE O CARRO NÃO DESCOSTITUÍDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não desconstituída a alegação do autor apelado de que a requerida apelante tinha posse precária sobre o veículo objeto da lide, proveniente de simples empréstimo para uso, correta a sentença que julga procedente o pedido de reintegração formulado pelo autor proprietário do bem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. CÂMARA
,

Apelação
interposta pela requerida
Polyana Bernardo de Medeiros
.

AÇÃO:
Reintegração de Posse nº 0041561-39.2016.8.11.0041, código 117360,
proposta por
Davi Soares
em face de
Polyana Bernardo de Medeiros
, aqui apelante.

SENTENÇA (
Juízo da 6ª Vara da Comarca de Cuiabá):
julgou procedente a ação, confirmou a tutela de reintegração de posse do veículo Fiat modelo Palio Fire Economy, ano 2010, modelo 2011, placa NUA 4690, bem assim converteu em definitiva a reintegração do bem em pagamento pela requerida ao autor, do valor de R$21.259,00.

Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, observado tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Defende a extinção da ação, sem resolução do mérito, ao argumento de falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da não constituição em mora da requerida apelante, por falta de sua notificação.

Argui que o autor apelado não conseguiu provar a alegada posse pretérita do veículo e, assim, também do eventual esbulho.

Alega que o contrário é que ficou demonstrado, porquanto a testemunha
Jorge Rodrigues de Gusmão
afirmou que o veículo era utilizado pela requerida apelante desde a constância da união.

Alega ainda, que a condenação feita pela sentença, de pagamento, pela requerida, do valor estimado do veículo, de acordo com a tabela FIPE gera enriquecimento indevido, notadamente por tratar de carro financiado que o autor apelado arguiu não ter pago as prestações.

Afirma que a união estável com o requerido iniciou em 2011, ocasião em que foi eleito retroativamente o regime da separação de bens, que não alcança situação pretérita.

Sustenta ter direito, ao menos de 50%, sobre o veículo objeto da lide e que não há prova de empréstimo ou da solicitação da devolução do veículo, bem como que a doação há que ser interpretada justamente diante da ausência dessas referidas provas.

Após arguir que não houve clandestinidade e nem ocultação do veículo, mas apenas mudança de cidade pela autora, assevera prequestionamento. Por fim, pede o provimento do apelo.

Nas contrarrazões, id. 138693032, o autor apelado impugna a gratuidade da justiça deferida para a requerida apelante em 2017, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA, OAB/MT 5604/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, OAB/MT 19.554/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. CÂMARA
,

O cerne da Apelação é saber se é caso de reconhecer a extinção da ação, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da não constituição em mora da requerida apelante, por falta de sua notificação
.

Saber ainda, se é caso de afastar a posse do requerido apelante sobre o veículo e o esbulho reconhecidos pela sentença e se é caso de admitir a partilha, ao menos em 50% do carro objeto da lide
.

Cuida-se de Ação de
Reintegração de Posse
proposta por
Davi Soares
, aqui apelado,

em face de
Polyana Bernardo de Medeiros
, aqui apelante, em que o autor alegou, em síntese, ser o proprietário e legítimo possuidor do veículo marca Fiat, modelo Palio Fire Economy, ano 2010, modelo 2011, placa NUA 4690, conforme documento em anexo, e tê-lo emprestado para a requerida, aqui apelante, em razão de um relacionamento de união estável anos antes do referido empréstimo, que era regido pelo regime de separação total de bens, conforme Contrato de União Estável em anexo.

O autor apelado ainda arguiu na petição inicial que o empréstimo do carro para a requerida apelante era para ser apenas por alguns meses, mas quando solicitou a ela a devolução, isso em 2015, haja vista o recebimento de multas causadas pela requerida apelante, esta negou a devolver o carro e passou a agir de forma clandestina, bem como escondeu o carro e, inclusive, chegou até a mudar de cidade.

Quanto a impugnação da gratuidade da justiça deferida para a requerida apelante em 2017, tem-se a impossibilidade da rediscussão, porquanto a decisão que deferiu o benefício já até transitou em julgado.

No que diz respeito a alegada
extinção da ação, sem resolução do mérito, ao argumento de falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da não constituição em mora da requerida apelante, por falta de sua notificação, referida questão não fez parte da petição inicial e configura, assim, inovação em grau de recurso, o que é vedado pela regra do art. 1.013 do CPC, que dispõe:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas,
DESDE QUE RELATIVAS AO CAPÍTULO IMPUGNADO
.
” (grifei)

No mesmo sentido, veja a jurisprudência desta e. Câmara:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1018947-86.2017.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: AGNALDO SOARES DE MELO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - ACIDENTE NÃO ABRANGIDO PELO DPVAT –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO - PEDIDO NÃO CONHECIDO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRONTUÁRIOS MÉDICOS ANEXADOS – REGISTRO DO OCORRIDO, DATA E CONSEQUENTES LESÕES - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A MATÉRIA VENTILADA EM RECURSO DEVE LIMITAR-SE ÀQUELA ABORDADA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, SOB PENA DE CONFIGURAR INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL
. Se o BO e os prontuários médicos dos primeiros atendimentos da vítima registram o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.
” RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)” (grifei).

Do conjunto probatório extrai-se que as partes não divergem quanto ao período da união estável, que perdurou de 2008 a 2014. Também é inconteste que o veículo foi adquirido pelo autor em 05.10.2010, ou seja, durante o período do relacionamento comum.

Realça-se que as parte firmaram em 09.3.2011, id. 138693003, um Contrato de União Estável, ocasião em que a requerida apelante já tinha 19 anos de idade, em que ajustaram, de livre vontade, o regime de bens de separação absoluta de todos e quaisquer bens móbeis e imóveis adquiridos por qualquer das partes antes ou durante a vigência do contrato, cujos bens pertenceriam a quem os adquiriu e não se comunicava, portanto, com os da parte contrária. É o que consta da cláusula terceira do referido contrato, cujo teor se transcreve:

“
Que no tempo de duração deste contrato o regime adotado é o da separação absoluta de bens, ou seja, todos e quaisquer bens móveis e imóveis, direitos e rendimentos, adquiridos por qualquer dos CONVIVENTES antes ou durante a vigência do presente contrato pertencerão a quem os adquiriu, não se comunicando com os bens da outra parte, os bens aquestos não se comunicarão.”
(grifei).

A validade do pacto sequer foi questionada.

Logo, a validade do pacto, entre as partes, é de ser reconhecida, conforme, aliás,
orienta a recente (7/6/2022) jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. Veja:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
UNIÃO ESTÁVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR ESCRITO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. VALIDADE INTER PARTES. PRODUÇÃO DE EFEITOS EXISTENCIAIS E PATRIMONIAIS APENAS EM RELAÇÃO AOS CONVIVENTES
. PROJEÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS, INCLUSIVE CREDORES DE UM DOS CONVIVENTES. OPONIBILIDADE ERGA OMNES. INOCORRÊNCIA. REGISTRO REALIZADO SOMENTE APÓS O REQUERIMENTO E O DEFERIMENTO DA PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL DOS CONVIVENTES. POSSIBILIDADE. REGISTRO EM CARTÓRIO REALIZADO ANTERIORMENTE À EFETIVAÇÃO DA PENHORA. IRRELEVÂNCIA. INOPONIBILIDADE AO CREDOR DO CONVIVENTE NO MOMENTO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA.

1- Ação de embargos de terceiro proposta em 12/02/2019. Recurso especial interposto em 22/10/2021 e atribuído à Relatora em 06/04/2022.

2- O propósito recursal é definir se é válida a penhora, requerida e deferida em junho/2018 e efetivada em agosto/2018, de bens móveis titularizados exclusivamente pela convivente, para a satisfação de dívida judicial do outro convivente, na hipótese em que a união estável, objeto de instrumento particular firmado em abril/2014, mas apenas levado a registro em julho/2018, previa o regime da separação total de bens.

3- A existência de contrato escrito é o único requisito legal para que haja a fixação ou a modificação, sempre com efeitos prospectivos, do regime de bens aplicável a união estável, de modo que o instrumento particular celebrado pelas partes produz efeitos limitados aos aspectos existenciais e patrimoniais da própria relação familiar por eles mantida
.

4-
SIGNIFICA DIZER QUE O INSTRUMENTO PARTICULAR, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER ESPÉCIE DE PUBLICIDADE E REGISTRO, TERÁ EFICÁCIA E VINCULARÁ AS PARTES

E SERÁ RELEVANTE PARA DEFINIR QUESTÕES INTERNA CORPORIS DA UNIÃO ESTÁVEL
, COMO A SUA DATA DE INÍCIO,
A INDICAÇÃO SOBRE QUAIS BENS DEVERÃO OU NÃO SER PARTILHADOS
, A EXISTÊNCIA DE PROLE CONCEBIDA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO E A SUCESSÃO, DENTRE OUTRAS
.

5- O contrato escrito na forma de simples instrumento particular e de conhecimento limitado aos contratantes, todavia, é incapaz de projetar efeitos para fora da relação jurídica mantida pelos conviventes, em especial em relação a terceiros porventura credores de um deles, exigindo-se, para que se possa examinar a eventual oponibilidade erga omnes, no mínimo, a prévia existência de registro e publicidade aos terceiros.

6- Na hipótese, a penhora que recaiu sobre os bens móveis supostamente titularizados com exclusividade pela embargante foi requerida pela credora e deferida pelo juiz em junho/2018, a fim de satisfazer dívida contraída pelo convivente da embargante, ao passo que o registro em cartório do instrumento particular de união estável com cláusula de separação total de bens somente veio a ser efetivado em julho/2018.

7- O fato de a penhora ter sido efetivada apenas em agosto/2018 é irrelevante, na medida em que, quando deferida a medida constritiva, o instrumento particular celebrado entre a embargante e o devedor era de ciência exclusiva dos conviventes, não projetava efeitos externos à união estável e, bem assim, era inoponível à credora.

8- Recurso especial conhecido e não-provido, com majoração de honorários.”
(REsp n. 1.988.228/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.) (grifei).

Logo , com razão a sentença impugnada ao consignar a impossibilidade de partilha do veículo, porquanto, embora tenha sido adquirido durante o período da convivência comum, foi excluído de eventual divisão pelo pacto firmado entre as partes.

Realça-se que a requerida apelante não logrou demonstrar que o veículo não tivesse sido adquirido exclusivamente pelo autor apelado e, menos ainda, que sua posse não fosse precária, como alegou o autor apelado.

Realça-se ainda que também não restou comprovado, nem mesmo pela prova testemunhal, a existência da alegada doação do carro para a requerida apelante.

Veja o fragmento da sentença, que se corrobora e transcreve:

“
É o relatório.

Decido.

Conforme se confere no sucinto relatório e se confirma nos autos, o nó a ser desatado para a solução da lide reside na identificação da origem da posse exercida pela ré sobre o veículo automotor da marca Fiat, modelo Palio Fire Economy, ano 2010, modelo 2011, placa NUA 4690, que o autor sustenta ser precária, desde a solicitação de sua devolução em 2015, depois de empréstimo realizado em início de 2014, e que a ré diz resultar de doação a título de indenização por conta do fim do relacionamento de união estável com o autor.

As partes não divergem acerca de um período de relacionamento amoroso com convívio em união estável, que, segundo a demandada, teria perdurado durante os anos de 2008 a 2014
, iniciado, portanto, quando ela contava com apenas 15 anos de idade e o demandante era seu professor, conforme sustentado em contestação, não impugnada nesse ponto.

De acordo com a documentação reunida nos autos, o veículo objeto da lide foi adquirido pelo autor, tanto que se encontra em seu nome nas várias multas por infrações de trânsito carreadas com a peça primeira, na data de 5 de outubro de 2010
, conforme consta do documento fornecido pelo Detran-MT (ID 41797343, p.36), ou seja, durante o período de relacionamento entre as partes.

Some-se a isso a existência de um “Contrato de União Estável” firmado em instrumento particular pelas partes em 9 de março de 2011, quando a demandada já se encontrava com 19 anos de idade, conforme ela admite, por meio do qual ajustaram adotar o regime de separação absoluta de todos e quaisquer bens móveis e imóveis adquiridos por qualquer dos conviventes antes ou durante a vigência do contrato, que pertencerão a quem os adquiriu, não se comunicando com os bens da outra parte, conforme estipulado, expressamente, na cláusula terceira
.

Nenhuma é a dúvida acerca da validade, entre os conviventes, do instrumento particular que estabelece o regime jurídico da união estável, conforme a jurisprudência:

“A existência de contrato escrito é o único requisito legal para que haja a fixação ou a modificação, sempre com efeitos prospectivos, do regime de bens aplicável a união estável, de modo que o instrumento particular celebrado pelas partes produz efeitos limitados aos aspectos existenciais e patrimoniais da própria relação familiar por eles mantida. 4- Significa dizer que
o instrumento particular, independentemente de qualquer espécie de publicidade e registro, terá eficácia e vinculará as partes e será relevante para definir questões interna corporis da união estável, como a sua data de início, a indicação sobre quais bens deverão ou não ser partilhados
, a existência de prole concebida na constância do vínculo e a sucessão, dentre outras.” (STJ, REsp 1988228/PR, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, 7.6.2022, DJe 13.6.2022). Destaquei.

Assim,
ante a comprovação de propriedade do veículo pelo autor e de sua aquisição antes do pacto de separação absoluta de bens, firmado entre as partes
,
impunha à parte ré, por força do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar
que o veículo em disputa nos autos foi adquirido com o seu auxílio e que, portanto, não está entre os bens atingidos pela incomunicabilidade avençada no contrato em que avençaram sobre a separação de bens, apesar da curiosa ausência dessa menção no instrumento, bem como que lhe foi doado quando do fim do relacionamento.

Colhe-se das provas, no entanto, que desse ônus a parte ré não se desincumbiu
.

Logo de plano, a própria ré admite, em seu depoimento pessoal, que nenhuma das testemunhas por ela arroladas saberia informar acerca de pagamentos efetuados para auxiliar na aquisição do veículo
, muito menos sobre o acordado em união estável. Apenas a testemunha Bruno Barbosa Racoski chegou a mencionar a ajuda da demandada na compra do bem móvel,
enquanto as demais nada acrescentaram a esse respeito, não havendo, pois, como tal declaração isolada se sobrepor à ausência de provas documentais de pagamento pela ré e ao conjunto de provas em favor do autor
.

Quando se examina a prova acerca da alegada doação do bem a título de indenização pelos anos de convivência, a constatação de insucesso da parte ré é ainda mais evidente,
vindo, a ausência de prova oral, a corroborar a inexistência de prova documental nesse sentido
, especialmente diante dos elementos de prova favoráveis ao autor
.

Conclui-se, assim, de maneira até singela, assistir razão à parte autora em seu pleito de reintegração de posse do veículo objeto da lide, com suporte nos artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil e nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, cabendo assinalar que no caso em apreço, por conta da confessada alienação do bem lá em 2014, sem conhecimento acerca do seu paradeiro, e diante do pedido formulado pela parte autora de conversão do objeto em valor pecuniário, deve o pedido ser deferido, com fundamento nos artigos 497 e 498 do Código de Processo Civil e apoio na jurisprudência (STJ, REsp 1848822, Min. Marco Aurélio Bellizze, 12.12.2019).

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido
formulado na Ação de Reintegração de Bem Imóvel proposta por Davi Soares em face de Polyana Bernardo de Medeiro, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência concedida, consistente na ordem de reintegração de posse do veículo Fiat modelo Palio Fire Economy, ano 2010, modelo 2011, placa NUA 4690, e de converter a reintegração do bem em pagamento pela ré ao autor do valor de R$ 21.259,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais), conforme tabela FIPE (ID 76102712), com fundamento nos dispositivos acima mencionados.”
(grifo próprio e nosso).

A utilização da tabela FIPE pela sentença para cotação do quanto valeria o veículo não comporta reforma, notadamente por ser amplamente utilizada para tanto.

Além do que também não há demonstração, mas meras alegações, sem prova, de que a cotação feita pela sentença importaria em enriquecimento indevido do autor apelado. Aliás, o fato dele ter ou não pago eventuais prestações do financiamento que firmou diz respeito a ele, autor, e a instituição financiadora.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou
procedente a ação de
Reintegração de Posse
proposta por
Davi Soares
em face de
Polyana Bernardo de Medeiros
, aqui apelante
, confirmou a tutela de reintegração de posse do veículo Fiat modelo Palio Fire Economy, ano 2010, modelo 2011, placa NUA 4690, bem assim converteu em definitiva a reintegração do bem em pagamento pela requerida ao autor, do valor de R$ 21.259,00.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC majora-se, de 15% para 20%,

o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença, observado tratar a requerida apelante de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E A 1ª VOGAL VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto da relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022